Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADAS
. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários
advocatícios
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de R$
25.0
00,00, acrescido de juros e correção monetária, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)

há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do
julgamento antecipado da lide
; (
ii
) há negativa de prestação jurisdicional, em razão da rejeição de embargos de declaração sem análise das teses suscitadas; e (
iii
) é cabível o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato, na ausência de estipulação específica, e se o valor fixado atende aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o
magistrado
julga antecipadamente a lide com base em elementos documentais suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, e do princípio da duração razoável do processo (C
R
, art. 5º, LXXVIII).

4. A rejeição de embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional se a decisão é fundamentada e examina os aspectos relevantes da controvérsia, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

5. Nos termos do art. 22, § 2º, da L
ei n
. 8.906/1994, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em caso de ausência de estipulação contratual quanto à remuneração devida após a rescisão imotivada.

6. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem cláusula específica quanto à remuneração nessa hipótese, não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

7.
Os t
ermos de quitação apresentados não especificam os processos ou valores a que se referem,
impossibilitando o afastamento d
o direito à remuneração, nos termos do art. 320 do CC.

8. A inexistência de proveito econômico direto não impede a fixação de honorários.

9. O valor arbitrado

observa os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e reflete proporcionalidade frente ao grau de complexidade, tempo despendido e local da prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido
unilateralmente pelo cliente sem estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese.

2. Termo genérico de quitação sem identificação do serviço não impede a fixação de honorários proporcionais aos serviços prestados até a rescisão.

3. O valor dos honorários fixados por apreciação equitativa deve observar os critérios legais, sendo válid
o o arbitramento
que considere a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5º, LXXVIII; Lei n.
8.906/1994, do art. 22, § 2º; CC,
arts
. 320, 389, 405 e 406; Lei n.
14.905/2024; CPC,
arts
. 85 e 240.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG,
AgInt
no
AREsp
1.974.942/RJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, Tema n. 112; TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
c
ontra
sentença proferida
pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

movida
por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

julgou

parcialmente procedente
s

os
pedidos
iniciais
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2
5
.
0
00,00
, referente
s
aos processos n. 0000812-52.2012.8.11.0030, n. 0616576-09.2015.8.04.0001, n. 1000608-36.2016.8.11.0002, n. 0000008-72.2015.8.04.5301 e n. 0000309-53.2014.8.04.5301
(id.
326007916
).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a
n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo
de primeiro grau
julgou antecipadamente a lide,
sem
oportunizar
a produção das provas requeridas, reputadas imprescindíveis

à demonstração da validade e idoneidade das cláusulas contratuais, bem como à elucidação das circunstâncias fáticas da contratação, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão
por negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que
os embargos de declaração opostos não foram
adequadamente apreciados, deixando o
M
agistrado singular de enfrentar teses fundamentais deduzidas pela defesa, em afronta ao disposto no
art
. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No mérito,
defende
que:

(i) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado, mediante termo regularmente formalizado,
conforme
cláusula 17.6.1 do contrato de prestação de serviços
advocatícios
;

(
ii
) o
instrumento
estabeleceu de forma clara e inequívoca a sistemática de remuneração dos honorários
advocatícios
, inclusive na hipótese de rescisão contratual, sendo juridicamente indevida a relativização
ex

officio

de suas cláusulas pelo Juízo, notadamente porque o
recorrido
jamais postulou a revisão ou anulação de quaisquer disposições contratuais;

(
iii
) a intervenção judicial realizada configura violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, consagrados nos
arts
. 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil, porquanto ausente qualquer circunstância
excepcional
que justificasse a revisão contratual de ofício
.

Ademais, aduz ser
inaplicável o
art
. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia ao caso concreto,
pois
o contrato de prestação de serviços
advocatícios
previu expressamente os critérios de remuneração por fases processuais e pelo princípio do benefício financeiro, inexistindo lacuna que autorizasse o arbitramento judicial supletivo de honorários
.

Consigna que
inexiste nexo de causalidade entre a atuação do apelado e qualquer resultado favorável nas ações indicadas na inicial,
haja vista que
nenhum benefício financeiro foi efetivamente obtido durante o patrocínio do
escritório de advocacia
, sendo
que
uma
das demandas
foi
extinta sem resolução de mérito
e
n
as demais nada
se
recuperou até a rescisão contratual
.

Assevera que
a condenação configura enriquecimento ilícito do
recorrido
, que já recebeu honorários intermediários por todas as fases processuais em que efetivamente atuou, nos termos do contrato, não podendo pleitear
a verba por
êxito em ações nas quais não obteve qualquer benefício financeiro em favor do cliente.

Com essas considerações, r
equer o provimento do recurso para anular a sentença
, com retorno dos autos à origem

a fim de possibilitar a reabertura da instrução processual
e a realização das provas almejadas
.
S
ucessivamente,
pleiteia
o reconhecimento da nulidade por negativa de prestação jurisdicional, determina
ndo-se
novo julgamento dos embargos declaratórios.

Superadas as preliminares
,
postula
que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais
e, de forma subsidiária,
a
redução do valor
da condenação
, bem como a alteração
do termo inicial
de incidência
dos
consectários legais
.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, refutando a
s
preliminar
es

e
pugnando pelo desprovimento do recurso
, com majoração da verba
sucumbencial
arbitrada

(id.
326007919
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –

NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente,
como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise
,
cumpre destacar
que não há
qualquer
ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pel
o
Magistrad
o
singular, inexistindo cerceamento de defesa
na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária
s
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação
probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no
DJE 13/08/2024).

In
casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão unicamente de direito,
eis que
o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

Assim, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a
instrução probatória
.

No que diz respeito à

alegação
de
negativa de prestação jurisdicional, o recorrente aduz que opôs embargos de declaração com vistas
a
“
obter do d. magistrado
‘
a quo
’
uma explicação plausível do porquê não considerou ou analisou quaisquer das teses apresentadas pela embargante
”,
registrando
que as teses arguidas foram ignoradas
, razão pela qual intenta
a anulação da sentença e
o consequente
retorno dos autos à origem, para que o
J
uízo de primeiro grau seja compelido a enfrentar todas as
matérias

aventadas
.

Novamente, sem razão o banco apelante.

É posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento do magistrado.

Aliás:

“
(
...
)
3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
.
(
...
)
”
.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
(
...
)
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese.
(
...
)
5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
.
(
...
)
”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por sua vez, a Corte Superior já manifestou entendimento de que
“não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
1
.
974
.
942
/
RJ), de modo que, estando o
julgamento devidamente fundamentado e liquidando a matéria posta à apreciação do Poder Judiciário,
examinando
os temas necessários e relevantes ao deslinde da controvérsia, inexiste violação ao dever de fundamentação.

Deveras, a
sentença recorrida analisou detidamente a
matéria
apresentada, debruçando-se nas cláusulas do contrato pactuado entre
os
litigantes e nos processos que são objeto do pleito de arbitramento judicial de honorários, ao passo que o julgamento
da demanda
em sentindo contrário ao defendido pela parte sucumbente, sem afastar exaustivamente todos os argumentos arguidos em sua defesa, não exprime, por si só, a negativa da prestação jurisdicional.

Com tais argumentos,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, importa

salientar
que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em
farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se
do feito
que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n.
0000812-52.2012.8.11.0030, n. 0616576-09.2015.8.04.0001, n. 1000608-36.2016.8.11.0002, n. 0000008-72.2015.8.04.5301 e n. 0000309-53.2014.8.04.5301
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (id.
326006886
).

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que

julgou
parcialmente
procedente a
ação
, nos seguintes termos:

“(...)

Busca a parte autora o pagamento de honorários contratuais
referente ao trabalho realizado nos processos nº 0000812-52.2012.8.11.0030, 0616576-09.2015.8.04.0001, 1000608-36.2016.8.11.0002, 0000008-72.2015.8.04.5301 e 0000309-53.2014.8.04.5301
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Diante disso, esclareço que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

Observo dos autos que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Assim, a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Isso porque, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:
(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: “
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
.”

À vista disso, convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, o trabalho desenvolvido pela parte autora nos processos.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacados especificamente os
processos de nº 0000812-52.2012.8.11.0030, 0616576-09.2015.8.04.0001, 1000608-36.2016.8.11.0002, 0000008-72.2015.8.04.5301 e 0000309-53.2014.8.04.5301
, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em cada causa, em razão de se tratar de ações de execução e de busca e apreensão, sem maior complexidade.

Com essas considerações e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.000,00, referente aos
processos de nº 0000812-52.2012.8.11.0030, 0616576-09.2015.8.04.0001, 1000608-36.2016.8.11.0002, 0000008-72.2015.8.04.5301 e 0000309-53.2014.8.04.5301
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA.

A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

Em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2º, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
(...)”.
(id.
326007906
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes
(id.
326007908), os quais foram rejeitados (id.
326007914
).

Irresignad
o
, o banco apelante
interpôs o presente recurso, visando
à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, vindica a redução do importe da condenação e a alteração do termo inicial dos consectários legais.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese
do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de
remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada
da avença
havi
da entre as partes, de modo que

o a
pelad
o
visa
a
o arbitramento de honorários justamente em razão d
o término
antecipad
o
do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo
e Cartas
de Quitação juntados
aos autos
(id.
326007893
), são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser
considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da
instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Para mais
, não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a
remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Na
espécie
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de
prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de
advocacia, que:

(i) na
Ação de Execução por Título Extrajudicial
n. 0000812-52.2012.8.11.
0030,
da Comarca de
Nobres
/
MT,
ajuizada em
20/04/2012,
fo
i elaborada a petição inicial e promovidos
diversos atos processuais, incluindo o requerimento de citação
editalícia
, a confecção e publicação do respectivo edital, a apresentação de demonstrativo atualizado do débito e a formulação de requerimentos de diligências para localização de bens do devedor;

(
ii
) na Ação
de Busca e Apreensão
n. 0616576-09.2015.8.04.0001,
da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em
01/06/2015
,
foram praticados diversos atos processuais
,

com requerimentos de diligências para citação da devedora e localização de bens, além de formula
do
pedido de conversão do feito em execução, o qual foi deferido pelo juízo;

(
iii
) na Ação de Execução
p
or Título Executivo Extrajudicial
n. 1000608-36.2016.8.11.0002,
da Comarca de
Várzea Grande
/M
T
, ajuizada em
14/06/2016
,

fo
i
elaborad
a
a petição inicial
e requeridas
diversas diligências voltadas à localização e citação dos executados, até culminar na citação por edital, além de postular a pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD
;

(
iv
) na Ação de Execução
p
or Título Executivo Extrajudicial n.

0000008-72.2015.8.04.5301,
da Comarca de
Ananindeua
/AM, ajuizada em
29/10/2014
, fo
i
elaborada
a
petição inicial
,
tendo sido o executado citado e realizada a penhora de uma motocicleta encontrada em sua posse;
e

(v)
na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n. 0000309-53.2014.8.04.5301
, da Comarca de Lábrea/AM, ajuizada em 14/11/2014,

foi elaborada a petição inicial,
tendo sido o executado citado e realizada a penhora de uma motocicleta encontrada em sua posse
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pe
lo
Magistrad
o
singular -
R$ 25.000,00
- não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da
s
causa
s
, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se
pertinente
manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

“(...) In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.
’

‘
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).
’”.
(
TJMT,
N.U 1023311-28.2022.8.11.0041,
José Zuquim Nogueira
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 26/06/2024,
p
ublicado no DJE 26/06/2024)
.

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-
91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos
arts
. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial o arbitramento judicial do valor, razão pela qual agiu com acerto o Juízo
de
primeira instância

ao adotar tais marcos.

Todavia, quanto aos índices aplicáveis, cumpre observar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a dispor que, na ausência de estipulação contratual, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º).

Assim, até 31/08/2024,
antes da
vigência da referida lei, deve prevalecer o regime anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, englobando juros moratórios e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
(Tema n.
112
)
.

Contudo, a partir de 01/09/2024, os cálculos de liquidação deverão observar o novo regime legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, conforme determinação expressa dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil em sua redação atual.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
e, d
e ofício,
adequo os critérios de atualização monetária e de juros moratórios

em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024
,
consoante fundamentação supra,
mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para
15
%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025